Tribunal: TJSP
Processo: 1002773-77.2019.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-10
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito consignado - Julgado improcedente os pedidos, sobreveio recurso de apelação no qual foram argumentados apenas a abusividade da taxa de juros cobrada pelo banco réu - Questão não veiculada na exordial e não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau - Inovação recursal configurada - As alegações da parte

Ementa:

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito consignado - Julgado improcedente os pedidos, sobreveio recurso de apelação no qual foram argumentados apenas a abusividade da taxa de juros cobrada pelo banco réu - Questão não veiculada na exordial e não submetida à apreciação do juízo de primeiro grau - Inovação recursal configurada - As alegações da parte apelante não deduzidas na inicial, que configuram alteração da causa de pedir, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal - Ofensa ao artigo 1.014 do Código de Processo Civil - Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000524878
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002773-77.2019.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante ANTÔNIO
FRANCISCO NICOLAU (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente sem voto), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA.
São Paulo, 10 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002773-77.2019.8.26.0602 -Voto no 22079 – SOROCABA - RGRB
2
Voto no 22079
Apelação no 1002773-77.2019.8.26.0602
Apelante: Antônio Francisco Nicolau
Apelado: Banco Agibank S/A.
Comarca: Sorocaba
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS - Cartão de crédito consignado - Julgado
improcedente os pedidos, sobreveio recurso de apelação no qual
foram argumentados apenas a abusividade da taxa de juros
cobrada pelo banco réu - Questão não veiculada na exordial e não
submetida à apreciação do juízo de primeiro grau - Inovação
recursal configurada - As alegações da parte apelante não
deduzidas na inicial, que configuram alteração da causa de pedir,
não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal -
Ofensa ao artigo 1.014 do Código de Processo Civil - Recurso não
conhecido.
A r. sentença de fls. 168-169, cujo relatório é adotado, julgou improcedentes
os pedidos da ação de inexistência de débito c.c indenização por danos morais, bem como
condenou o autor no pagamento das custas, despesas do processo e honorários
advocatícios, estes fixados em 15% do valor da causa (R$ 13.967,70), observada a
gratuidade judiciária concedida ao recorrente.
Apela o autor (fls. 171-180) onde sustenta que a taxa de juros do
empréstimo firmado com a ré é muito superior à média de mercado das operações de
mesma espécie, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, a merecer
readequação à taxa média de mercado, bem como reparação por dano moral pela
habitualidade na cobrança de juros exorbitantes.
Em contrarrazões, às fls. 183-203, alega o apelado que teria provado a
contratação do cartão de crédito consignado pelo autor, além da disponibilidade do
dinheiro para saque durante a vigência da contratação. Não haveria irregularidade na
avença, tampouco abusividade dos juros contratuais, de modo que o apelo deveria ser
desprovido.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
Trata-se de “ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c obrigação de
fazer e indenização por danos morais” proposta por Antônio Francisco Nicolau contra
Banco Agibank S/A..
O autor narra, na petição inicial, que contratou com a instituição financeira
um empréstimo com desconto automático em seu benefício, contudo, a ré embuída de má-
fé e ao arrepio da Lei, impôs a chamada “reserva de margem consignada” contra qual
insurge-se buscando a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício
previdenciário, além da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais
e a declaração de inexistência da dívida.
Julgada a ação improcedente, apelou o demandante.
Em suas razões recursais disse que a apelada cobrou uma taxa de juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1002773-77.2019.8.26.0602 -Voto no 22079 – SOROCABA - RGRB
3
mensal abusiva, porquanto muito superior ao valor médio de mercado, se valendo da
hipossuficiência e urgência do apelado. Por isso, pede a reforma da r. sentença para
“adequar o contrato a patamares de juros decentes, e o fazendo, que se condena a apelada
nos damos morais causados” (fl. 180).
As alegações da parte apelante, não deduzidas na inicial, que configuram
alteração da causa de pedir, não podem ser conhecidas, por implicarem inovação recursal, o
que compreende, no caso dos autos, a de que a taxa de juros cobrada pela parte ré está
acima do patamar legal previsto para contratos de cartão de crédito consignado. E, afastada
tal questão, nada sobra para o exame recursal.
Omissões e obscuridades da inicial não podem ser interpretadas em
benefício de quem a redigiu, visto que impedem o exato conhecimento da pretensão
deduzida, cerceando o direito de defesa do integrante do polo passivo e impedindo a
prestação jurisdicional.
Dos termos da exordial, que fixa os limites da demanda e não pode ser
alterada, sem o consentimento da parte integrante do polo passivo citado, por força do art.
329, I, do CPC/2015, verifica-se de sua simples leitura que parte autora sequer faz menção
à cobrança de taxa de juros superiores à média de mercado para cartão de crédito
consignado, mas, sim, tece alegações acerca de venda casada, simulação de negócio
jurídico e ilegalidade da contratação de valores cobrados a título de reserva de margem
consignada.
Em sendo assim, essas alegações recursais envolvem questão que não foi
submetida à apreciação do MM Juízo da causa, na inicial oferecida, sendo certo que não
compreendem matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício.
O conhecimento, no julgamento de apelação, de alegação que altera o
pedido ou a causa de pedir deduzido na inicial, como acontece na espécie, afronta ao
princípio do duplo grau de jurisdição e caracteriza julgamento extra-petita, com violação
do disposto nos art. 141, 329, I, 492, 1.010, II, 1.013, § 1o, e 1.014, do CPC/2015.
Aliás, eis o enunciado da súmula 381, do C. STJ. “Nos contratos bancários,
é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas”.
Ante o exposto, não se conhece do recurso.

MENDES PEREIRA
Relator